Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700739-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVALDO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante pleiteia procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior, fotocoagulação a laser, exame de oct (tomografia de coerência óptica) e exame de ultrassonografia do globo ocular ou de órbita Em consulta ao processo de origem, o Ministério Público, no ID 198495059 de origem, noticia o agendamento dos exames de ultrassonografia do globo ocular e de órbita, para 7/5/2024 e o exame de OCT, para 7/6/2024. Neste autos, o documento de ID 57932674 - Pág. 37 informa que o procedimento de CE - Vitrectomia posterior foi autorizado e agendado para o mês de abril de 2024. Assim, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se o apelante, por meio da Defensoria Pública, para esclarecer se todos os procedimentos foram realizados, ou se há alguma pendência, dizendo ainda, se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA